Tribunal: STF
Processo: AI 209781
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-27
Data de publicação: 1998-04-27

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL NÃO VENTILADA.
           I. - Questão constitucional posta no recurso e que não
foi ventilada no acórdão recorrido, que decidiu a causa com base em
normas infraconstitucionais.
           II. - R.E. indeferido. Agravo não provido.